Tribunal: TJDFT
Processo: 0732993-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732993-54.2021.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: SERGIO ANTONIO COSTA NEVES DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID 32583714, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargado para, reformando a decisão vergastada, reconhecer a competência da 25a Vara Cível de Brasília/DF e assegurar o regular prosseguimento da liquidação provisória de sentença por arbitramento. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 33075058, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de março de 2022 às 15:55:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora